Tribunal: TJPA
Processo: 0007061-86.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007061-86.2012.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO COELHO DOS PRAZERES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – PEQUENA QUANTIDADE E DROGA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a absolvição.

A droga estava condicionada de forma a indicar a mercancia, confeccionada em 10 petecas, além de que o crime ocorreu dentro de um estabelecimento prisional. O acusado cumpre pena pela prática do crime de tráfico de droga, sendo compreensível o ingresso da droga em pequena quantidade para ocorrer futura distribuição dentro da prisão como forma de facilitar a entrada do entorpecente.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 2. A pena base foi fixada no mínimo legal, a qual após análise de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, restou fixada definitivamente no mínimo, ou seja, em 5 anos de reclusão. Igualmente não há como isentar a pena de multa, ante a inexistência de previsão legal que autorize tal isenção, a qual inclusive foi imposta no mínimo legal, em 500 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. .

Belém, de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO COELHO DOS PRAZERES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 25.04.2012 o acusado foi flagrado por uma guarnição da policia militar em uma diligencia no estabelecimento carcerário Divisão de Segurança Casa do Albergado, portando 10 (dez) unidades de substancia entorpecente vulgarmente conhecido por cocaína.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Raimundo Coelho dos Prazeres a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, no regime semiaberto.

Inconformado o acusado recorreu da decisão e pugnou pela absolvição ante a insuficiência probatória, aduzindo que não há elementos aptos a comprovar a materialidade delitiva ante a pequena quantidade de droga apreendida, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, e, alternativamente, redução da pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atesto se tratar de 10 petecas, pesando 2,4g (duas gramas e quarenta miligramas) da substância conhecida por cocaína.

A autoria delitiva, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos testemunhais produzidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa e em sede policial. A testemunha, Rodrigo dos Santos Aviz, a época agente prisional da Casa de Albergado, em juízo, disse que era responsável pela revista dos internos e afirmou que ao revistar o acusado, encontrou em compartimentos dos sapatos destes os entorpecentes apreendidos, informou ainda que já tinham informações de que este entrava com substancia ilícitas na instituição.

Embora o acusado tenha negado os fatos em juízo, em sede policial, confessou a autoria delitiva e que a droga encontrada lhe pertencia, a qual seria repassada aos demais detentos do local.

Ressalte-se que Raimundo Coelho já estava detido cumprindo pena pelo crime de tráfico de drogas.

Não há na lei previsão de qual a quantidade exata que indica se o réu é traficante ou apenas usuário de droga, no entanto, o simples fato de portar pequena quantidade de entorpecente não o elide da prática da traficância, notadamente pelo fato de que,
in casu
, a droga estava acondicionada de forma a indicar a mercancia, confeccionada em 10 petecas, além de que o crime ocorreu dentro de um estabelecimento prisional, no qual o apelado cumpre pena pela prática do delito de tráfico, seno compreensível o ingresso da droga em pequena quantidade para ocorrer futura distribuição dentro da prisão como forma de facilitar a entrada do entorpecente.

Assim sendo, o conjunto probatório evidencia a prática delituosa do crime de tráfico de drogas, não havendo que falar em absolvição.

Quanto a pena, inviável a alegaçao de reforma, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal, em 5 anos de reclusão, a qual, ausentes atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição da pena, restou fixada definitivamente.

Igualmente não há como ocorrer a isenção da pena de multa, ante a inexistência de previsão legal, ademais, esta foi aplicada no mínimo legal, em 500 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27/10/2021